Tribunal: STF
Processo: AO 2489
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Ação Popular. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade. Precedentes.
2. Remessa à Justiça Federal.
    1. Trata-se de ação popular, autuada como ação ordinária, ajuizada por Mirrael Queiroz Gonçalves em face do Conselho Nacional de Justiça. O autor alega, em síntese, a inconstitucionalidade da Resolução CNJ nº 294/2019, que regulamenta o programa de assistência à saúde suplementar para magistrados e servidores do Poder Judiciário. Pede a concessão de medida liminar, para que sejam suspensos os efeitos do ato normativo impugnado, e, no mérito, que seja anulado.
    2. É o relatório. Decido.
    3. O caso não é de competência originária do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, incluindo aquelas que possuem prerrogativa de foro neste Tribunal. A título exemplificativo, confiram-se os seguintes precedentes:
    AÇÃO POPULAR AJUIZAMENTO CONTRA A PRESIDENTE DA REPÚBLICA PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PERDA DO MANDATO PRESIDENCIAL E DA PRIVAÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REGIME DE DIREITO ESTRITO A QUE SE SUBMETE A DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DA COMPETÊNCIA DA CORTE SUPREMA DOUTRINA PRECEDENTES AÇÃO POPULAR NÃO CONHECIDA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quer sob a égide da vigente Constituição republicana, quer sob o domínio da Carta Política anterior firmou-se no sentido de reconhecer que não se incluem na esfera de competência originária da Corte Suprema o processo e o julgamento de ações populares constitucionais, ainda que ajuizadas contra atos e/ou omissões do Presidente da República. Doutrina. Precedentes. (Pet 5856 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 25.11.2015)
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA CELEBRADO ENTRE ENTES FEDERADOS. VALIDADE QUESTIONADA EM AÇÃO POPULAR. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO POPULAR. 1. A excepcional competência prevista no art. 102, inc. I, alínea f, da Constituição da República restringe-se às hipóteses em que o litígio instaurado entre os entes federativos possa, efetivamente, vulnerar o pacto federativo. Precedentes. 2. A manifestação de interesse do Estado-Membro e da União na manutenção do contrato de refinanciamento de dívida, inclusive deixando de recorrer da decisão que julgou improcedente a ação popular, evidencia a ausência de antagonismo entre os entes federados. 3. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para processar e julgar ação popular. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 2769 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 23.09.2009)
    4. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a causa. Transitada em julgado esta decisão, remetam-se os autos à Justiça Federal de primeiro grau (Seção Judiciária de Pernambuco; Subseção Judiciária de Petrolina).
    Publique-se. Intime-se.
Brasília, 05 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator